Tribunal: TJDFT
Processo: 0718749-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718749-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LINO DE CASTRO AGRAVADO: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Roberto Lino de Castro, com o intuito de modificar a decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 60 dias, sob pena de imissão na posse compulsoriamente. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 124023248, dos autos de referência): Em cumprimento à determinação constante da decisão proferida no ID: 117342591, que deferiu a tutela provisória liminarmente, a parte autora juntou a petição do ID: 119584068, por meio de que veio oferecer caução real constituída pelo próprio imóvel cuja imissão de posse pretende. No caso dos autos, verifico que a parte autora comprovou ser a legítima proprietária do bem imóvel dado em caução, conforme se vê do registro n. R-8-22.988, de 27.05.2021, do Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, copiado no ID: 94948480. Além disso, verifico não haver nenhum impedimento legal para a constituição da almejada garantia. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. CAUÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Comprovado que o credor é efetivamente legítimo proprietário e detentor de justo título, não se verifica nenhum óbice para que ofereça em garantia o próprio imóvel, porquanto parte integrante de seu acervo patrimonial. 2. Ainda que a parte credora aponte o bem que deseja oferecer em caução, esta só será aceita após a análise do magistrado quanto à sua pertinência, suficiência e idoneidade. 3. Recurso desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1199377, 07087683820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 04.09.2019, publicado no DJe: 16.09.2019. Sem p. cadastrada). Por todo o exposto, defiro o requerimento formulado no ID: 119584068 e determino seja lavrado o competente termo de caução do imóvel constituído pelo Lote n. 25 da Rua 15, do Polo de Moda, SRIA Guará (DF), com área de 192,33 m2. Feito isso, a caução deverá ser averbada na respectiva Matrícula n. 22.988, do Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, em conformidade com o disposto no art. 167, inciso II, n. 8, da Lei n. 6.015/1973, até ulterior decisão deste Juízo. Depois de comprovado o cumprimento das providências acima determinadas, expeça-se o competente mandado liminar para desocupação voluntária do imóvel no prazo de sessenta (60) dias, sob pena de imissão de posse compulsoriamente, e de citação, tudo com observância dos termos da decisão proferida liminarmente no ID: 117342591. Nas razões recursais, o agravante alega que adquiriu o imóvel da Terracap por meio de leilão (venda direta), em 23/04/2021. Aduz que a caução prestada pelo agravado (bem objeto da lide) ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. Relata que o imóvel litigioso serve de moradia para 20 famílias, e que o deferimento liminar de desocupação desfavorece todos os moradores em detrimento de pessoa jurídica. Aponta que a medida deferida é desproporcional e inoportuna e alega como fundamento o Estatuto do Idoso, o direito à moradia e os fins sociais da norma aplicável. Liminarmente, requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, pugna pela reserva do valor de R$180.000,00, a fim de garantir o ressarcimento pelas benfeitorias erigidas no lote. Preparo não efetuado porque o agravante é beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravada adquiriu o imóvel constituído pelo lote 25, Rua 15, Polo de Modas, SRIA Guará/DF, mediante leilão público realizado pela TERRACAP, conforme consta da escritura pública lavrada em 23.04.2021, perante o Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília (ID 94946093), e registrada sob n. R-8-22.988, de 27.05.2021, Livro 2 - Registro Geral, do Cartório do 4.o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 94948480, na origem). Consta da escritura pública de compra e venda em que a TERRACAP é a outorgante e agravada a outorgada, que o objeto da venda é constituído do lote e benfeitorias ali existentes, conforme cláusula primeira do documento de ID 94946093, dos autos de origem. Portanto, conclui-se que a agravada é a legítima proprietária do imóvel. Nos autos de origem, a concessão liminar de imissão na posse teve como exigência a prestação de caução fidejussória (art. 300, §1o, CPC), no valor de R$55.000,00, relativamente a cada uma das 19 unidades habitacionais edificadas no lote arrematado, totalizando R$1.045.000,00, conforme decisão de ID 117342591. A agravada ofertou o próprio imóvel objeto da lide como garantia real (ID 119584068), tendo sido deferido pelo Juiz que determinou a averbação na matrícula do imóvel. Portanto, constatado que o imóvel é de propriedade da agravada e não consta qualquer gravame em sua matrícula, conforme se depreende da certidão de ônus (ID 94948480, dos autos de origem), tem-se como idônea para garantir eventuais prejuízos à parte adversa. Nesse sentido, confira-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. IMÓVEL. GARANTIA. 1. A discussão da usucapião do bem em litígio em sede de ação reconvencional não garante o reconhecimento do direito pleiteado na lide principal. 2. O Imóvel dado em garantia em que não consta qualquer gravame em sua matrícula, se mostra idôneo para garantir eventuais prejuízos suportados pela outra parte, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1247409, 07252237820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator